Tribunal: TJDFT
Processo: 0718437-28.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0718437-28.2023.8.07.0016 RECORRENTE: IVONE APARECIDA PEREIRA DOS REIS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 6° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por entender que não houve falha da instituição financeira requerida. 2. Na origem, a autora ingressou com ação de indenização por danos materiais e morais. Narrou que, em março de 2023, recebeu SMS informando de uma compra no valor de R$ 8.955,00 (oito mil, novecentos e cinquenta e cinco reais), em seu cartão de crédito, sem a sua autorização. Ressaltou que tentou entrar em contato com sua agência, mas não obteve êxito. Salientou que recebeu ligação com o mesmo número de telefone do seu banco, cujo terceiro informou que era substituto do seu gerente e responsável pelo cancelamento das compras. Pontuou que foi convencida pelo suposto funcionário a realizar um "PIX" no valor de R$ 19.355,00 (dezenove mil, trezentos e cinquenta e cinco reais) para estornar a suposta compra, caindo em um golpe chamado de "golpe do spoofing", na qual a vítima é induzida a ligar em números falsos e clicar em páginas falsas criadas por criminosos. Asseverou que a instituição financeira requerida negou administrativamente o seu pedido de cancelamento e devolução dos valores envolvidos nas operações. 3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 51188743). Contrarrazões apresentadas (ID 51188750). 4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. 5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na existência de falha da instituição financeira na proteção dos dados da autora e na existência de dano moral. 6. Em suas razões recursais, a autora, ora recorrente, alegou que a instituição financeira é responsável direta pelos dados da recorrente, e que a insegurança do sistema de proteção da requerida propiciou o acesso do golpista às informações confidenciais da autora o que a levou a erro. Pontuou que é hipossuficiente e que não detém o conhecimento necessário para identificar golpes, visto ser pessoa idosa. Asseverou que é evidente o dever de indenizar da recorrida, tendo em vista a responsabilidade objetiva ante a falta de proteção dos dados da recorrente. Ressaltou que tentou contato com o banco imediatamente após o ocorrido e que se tivesse sido atendida, os danos causados poderiam ter sido evitados. Afirmou que o dano moral se configurou quando a recorrida não procedeu com seu dever legal de realizar cautelarmente o bloqueio dos valores objeto de fraude, o que gerou na recorrente uma situação de total desequilíbrio psicológico. Ao final, requereu o recebimento do recurso e reforma da sentença para condenar a instituição financeira requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. 7. A situação narrada na inicial, bem como no boletim de ocorrência registrado (ID 51188724), revela que em nenhum momento a autora verificou em sua conta se a compra apontada na mensagem recebida no dia anterior, realmente havia sido realizada. Ademais, as mensagens recebidas por SMS não foram advindas de número de comunicação do Banco do Brasil. Embora tenha constado a alegação de que a autora recebeu posteriormente ligação do número 4003-3001, vinculado à Central do Banco do Brasil, não há documento nos autos que comprove a narrativa, nem mesmo "print" da tela do telefone com tal informação. A prova apresentada referente ao SMS recebido não vincula o Banco e o número 0800 ali constante não tem ligação com a instituição financeira. 8. Embora a autora tenha sido vítima de golpe cuja informação inicial tratava de suposta compra efetuada com cartão de crédito Ourocard, não é possível vincular a responsabilidade da instituição financeira, uma vez que ausente qualquer comprovação de recebimento de ligação da central telefônica do banco ou outro elemento apto a atrair a responsabilidade objetiva da empresa. Em que pese a informação de que trata-se de vítima idosa (67 anos), a engenharia do crime que condiciona o estorno da suposta compra com cartão de crédito à realização de transferência, via PIX, de valor maior do que o dobro da tal compra e cujo beneficiário é uma pessoa física, destoa da razoabilidade, sendo de fácil percepção o intento fraudatório, ainda que por pessoa idosa, não havendo como apontar falha na prestação do serviço e vincular a responsabilidade à recorrida. 9. No que tange à alegação de que os fatos não teriam ocorrido caso o gerente responsável pela conta da autora tivesse atendido prontamente a ligação por ela efetuada, registre-se que não consta prova da tentativa de contato com a agência, tampouco do horário em tal tentativa foi realizada. Nota-se que o pix efetuado pela autora foi efetivado às 16h46, fora do horário de atendimento das agências bancárias. 10. Ainda que a Súmula 479 do STJ disponha que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias", o entendimento ali desposado não se aplica ao caso em exame, pois o ilícito ocorreu fora do estabelecimento bancário, sem vinculação objetiva ao banco, fato que configura hipótese de fortuito externo. A dinâmica utilizada pelos fraudadores para realização da transferência pela autora não envolveu qualquer falha na segurança dos sistemas da instituição financeira recorrida. Lamentavelmente, o êxito da fraude ocorreu por culpa exclusiva da autora e de terceiro, não havendo qualquer elemento que caracterize o fortuito interno capaz de ensejar os danos apontados como de responsabilidade do banco recorrido. 11. Ante a ausência de violação à dignidade da pessoa humana, por não ter sido comprovada a falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais. Sentença mantida. 12. Recurso conhecido e não provido. 13. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. 14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do ar.t 46 da lei 9.099/95. (Acórdão 1768059, 07184372820238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 53426819 e 53426820). Em suas razões recursais, a recorrente cita súmula do STJ, dispositivos do CDC e da Lei Geral de Proteção de Dados para embasar a sua tese e pleitear a reforma do acórdão. No entanto, sequer buscou demonstrar, de forma fundamentada e em tópico próprio, a existência da repercussão geral, não preenchendo, assim, o requisito dos arts. 102, § 3o, da CF, 1.035, § 2o, do CPC, e 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Tópico devidamente fundamentado. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI no 664.567/RS-QO). 2. A repercussão geral deve ser demonstrada em tópico destacado da petição do recurso extraordinário, não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa. (ARE 1040531 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/02/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2018 PUBLIC 27-02-2018) Ademais, a questão de fundo apresentada no apelo é de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, visto que, se ofensa houvesse à Constituição Federal, seria indireta. Nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. A divergência em relação ao entendimento adotado demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do presente recurso, conforme teor da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal